Tribunal: TJDFT
Processo: 0743366-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0743366-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENZO TORRES PINHEIRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade. No caso, os extratos bancários que instruem o Recurso Inominado, por si só, não comprovam em definitivo a suposta condição de hipossuficiência do recorrente. Assim, faculto à parte recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, E b) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator